Tribunal: TJSP
Processo: 2050908-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Inventário. Decisão que indeferiu requerimento de isenção de multa e juros sobre o ITCMD. Insurgência. Sentença que homologou a partilha proferida antes do recolhimento do imposto. Agravantes que, por diversas vezes, levaram a juízo o questionamento a respeito do cálculo do ITCMD, sem que houvesse a devida apreciação pelo juízo de origem que proferiu, no lugar, sentença homologando a partilha.

Ementa:
Inventário. Decisão que indeferiu requerimento de isenção de multa e juros sobre o ITCMD. Insurgência. Sentença que homologou a partilha proferida antes do recolhimento do imposto. Agravantes que, por diversas vezes, levaram a juízo o questionamento a respeito do cálculo do ITCMD, sem que houvesse a devida apreciação pelo juízo de origem que proferiu, no lugar, sentença homologando a partilha. Súmula 114, do STF. Aplicação dos princípios da efetividade e da instrumentalidade das formas para manter a sentença da partilha. Agravantes que não deram causa ao atraso e atuaram a todo o tempo de forma pontual. Recurso provido.